Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719618-79.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: JOSE ANTONIO MENDES RODRIGUES DECISÃO Nos presentes autos, negou-se provimento aos apelos das rés. Em petição avulsa (ID 15419582), o autor, José Antônio Mendes Rodrigues, requer a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso, cujo comprovante de Depósito Judicial encontra-se no ID 11463032, conforme consta na r. sentença de ID 11463058. Não conheço do pedido, uma vez que, não sendo objeto de apelo, deve ser submetido ao Juízo a quo em cumprimento de sentença. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator